Tribunal: TJMT
Processo: 0027878-71.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027878-71.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (APELADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), CAMILA DEMETRIO - CPF: 067.833.709-84 (APELADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– MORTE DA EXECUTADA NO CURSO DO PROCESSO – NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – PEDIDO DE DILAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANÁVEL – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE DE SANAR O VÍCIO ANTES DO ADVENTO DA SENTENÇA TERMINATIVA – INFRINGÊNCIA AO ART. 317 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 313, §2o, inciso I, do CPC, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: “
falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses
”.

Diante de vício meramente processual, perfeitamente sanável, a teor do que dispõe o art. 317 do CPC, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, cabe ao juiz conceder à parte oportunidade para corrigir o vício e, assim, propiciar a regularização processual e o prosseguimento da demanda.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: CAMILA DEMETRIO, ANDERSON KRENZLIN BOLL

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0027878-71.2012.8.11.0041, Código 774660, Processo 1479/2012 - 4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Kirton Bank S.A. – Banco Multiplo.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Kirton Bank S.A. – Banco Multiplo em desfavor de Camila Demétrio e de Anderson Krenzlin Boll.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada Direito Bancário da comarca de Cuiabá)
julgou extinto
o processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, inciso IV e §3o, do Código de Processo Civil.

APELO
: o exequente sustenta, em síntese, que que houve a extinção prematura do processo, que com a morte da executada a matéria objeto da lide é transmissível aos herdeiros na força da herança, que é caso de suspensão do processo por até 06 (seis) meses, conforme inteligência do art. 313, §2o, do CPC, para a regularização do polo passivo.

Requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença impugnada, a fim de considerar a possibilidade de sucessão processual pelo espólio, para que os herdeiros respondam até as forças da herança, nos termos do art. 779, inciso II do CPC e art. 1.792 do CC, bem como violação aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, considerada a vedação de decisão surpresa.

Certificado o decurso de prazo para a parte apelada apresentar contrarrazões (Id. 170398958 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que extinguiu o feito, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, inciso IV e §3o, do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de Ação de
Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Kirton Bank S.A. – Banco Multiplo, aqui apelante, em desfavor de Camila Demétrio e de
Anderson Krenzlin Boll
, em que a instituição financeira objetiva receber a quantia de R$100.922,64 (atualizado até agosto de 2012), referente ao Contrato para Financiamento para Capital de Movimento ou Abertura de Crédito e Financiamento para Aquisição de Bens Móveis, ou Prestação de Serviços e Outras Avenças n. 11240704607, e Contrato de Empréstimo Pessoal n. 11240617826.

Consta que a executada Camila Demétrio faleceu no curso do processo, bem assim que o banco exequente foi intimado para regularizar a representação processual.

Ato seguinte, consta que o exequente requereu a dilação de prazo para providenciar pesquisas quanto à existência de herdeiros e inventário em nome da executada falecida.

Na sequência, sobreveio a sentença de extinção do feito, por entender pela
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

O art. 110 do CPC estabelece que, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”, e, em específico no que toca ao polo passivo, o art. 313, §2o, I, do CPC diz que, “ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses”.

Logo, o trâmite do processo é mesmo que ser paralisado até a regularidade da representação processual.

Veja-se que diante de vício meramente processual, perfeitamente sanável, a teor do que dispõe o art. 317 do CPC, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, cabe ao juiz conceder à parte oportunidade para corrigir o vício e, assim, propiciar a regularização processual e o prosseguimento da demanda.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para cassar a sentença impugnada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para que seja retomado o regular tramite do feito, ofertada ao exequente a possibilidade de regularizar o processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023